Tribunal: TJDFT
Processo: 0720812-59.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720812-59.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ CARLOS PEREIRA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que julgou extinto o cumprimento individual da sentença coletiva n° 32331-53, movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, em razão na anulação do título na ação rescisória no 0714419-75. A apelante sustenta, em síntese, a impossibilidade de extinção da execução enquanto não confirmada a procedência parcial da rescisória, por decisão transitada em julgado. Em princípio, a decisão rescindente produz efeitos imediatos e ex tunc, pois sujeita apenas aos recursos especial e extraordinário, que, como regra, não possuem efeito suspensivo. No entanto, na situação em tela, verifica-se que o acórdão rescindente foi objeto de embargos de declaração ainda não apreciados. Nesse contexto, a decisão não produz todos os seus efeitos finais, pois pode ser esclarecida, integrada e, até mesmo, eventualmente modificada. Assim, com fundamento no poder geral de cautela, determino a suspensão do julgamento da presente apelação até o julgamento dos embargos opostos contra o acórdão proferido na ação rescisória no 0714419-75.2024.8.07.0000. Apreciados, retornem os autos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator